Tribunal: TJSP
Processo: 2003503-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos exercício de 2008 a 2011 - Decisão agravada que determinou a liberação de ativos financeiros do agravado, penhorados via sistema Bacenjud, ao fundamento de que o Município havia, anteriormente, solicitado sua exclusão do polo passivo da demanda – Alteração do polo passivo que havia sido determinada por decisão anterior, contra a qual a Fazenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos exercício de 2008 a 2011 - Decisão agravada que determinou a liberação de ativos financeiros do agravado, penhorados via sistema Bacenjud, ao fundamento de que o Município havia, anteriormente, solicitado sua exclusão do polo passivo da demanda – Alteração do polo passivo que havia sido determinada por decisão anterior, contra a qual a Fazenda não recorreu – Preclusão – Impossibilidade de prosseguimento da Execução em face do devedor excluído – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003503-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MUNICÍPIO
DE SOROCABA, é agravado JOSE DA SILVA PASCHOAL NETO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003503-97.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 7787 2/7
Agravo de Instrumento no 2003503-97.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Sorocaba
Agravada: José da Silva Paschoal Neto
Comarca: Sorocaba
Juíza de origem: Karina Jemengovac Perez
VOTO No 7787
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos
exercício de 2008 a 2011 - Decisão agravada que determinou a
liberação de ativos financeiros do agravado, penhorados via
sistema Bacenjud, ao fundamento de que o Município havia,
anteriormente, solicitado sua exclusão do polo passivo da
demanda Alteração do polo passivo que havia sido determinada
por decisão anterior, contra a qual a Fazenda não recorreu

Preclusão Impossibilidade de prosseguimento da Execução em
face do devedor excluído
Decisão mantida - Recurso não
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Municipalidade de Sorocaba, nos autos da Execução Fiscal por ela movida contra
José da Silva Paschoal Neto, com vistas à cobrança de débitos de IPTU dos
exercícios de 2008 a 2011, em face da r. decisão de fls. 111/112, por meio da qual o
D. Juízo a quo determinou a imediata liberação de valores bloqueados na conta da
agravada por meio do sistema Bacenjud (R$ 100.795,83 Cem mil setecentos e
noventa e cinco reais e oitenta e três centavos).
A decisão consignou que a própria Fazenda havia
anteriormente postulado, a fls. 32/33, a exclusão do ora agravado do polo passivo
do feito, já que ele não mais era proprietário do imóvel à data dos fatos geradores,
tendo alienado o bem no ano de 1991, conforme contrato de compromisso de
compra e venda a fls. 22/25. Pontuou, ainda, o Juízo, que o agravado nem sequer
consta como “executado” no sistema, figurando, no cadastro, como parte “baixada”,
de modo que seria um “contrassenso” o exercício de medidas constritivas contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003503-97.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 7787 3/7
aquele que não mais é parte do feito executivo.
A agravante alega que, a despeito da existência de
contrato de compromisso de compra e venda, o imóvel configurador do IPTU
permanece sendo de propriedade do agravado, já que não foi efetivada a
transferência formal do bem, o que o torna responsável tributário, nos termos dos
arts. 34 do CTN e 1.245 do Código Civil.
Requer, liminarmente, a imediata suspensão da
decisão que determinou a liberação dos valores bloqueados, e, ao final, o
provimento do recurso, permitindo-se a continuidade da Execução Fiscal em face
do agravado e mantido o bloqueio dos valores.
O efeito pretendido foi concedido a fls. 118/120, e,
dispensadas as informações do D. Juízo a quo, a agravada apresentou contraminuta
a fls. 126/130.
É O RELATÓRIO.
Visando à adequada análise da questão, cumpre
expor, minuciosamente, a tramitação do feito de origem.
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela
Municipalidade de Sorocaba, originalmente em face de José da Silva Paschoal, ora
agravado, com vistas à cobrança de débitos de IPTU referentes aos exercícios de
2008 a 2011 (fls. 06/11).
Embora frustrada a citação postal (fls. 13), o
executado compareceu espontaneamente aos autos (fls. 18/19), requerendo que o
polo passivo da Execução fosse substituído, pelo fato de o imóvel ter sido alienado,
em 1991, a Antonio Boaventura da Silva e Olinda Naria Boaventura da Silva, por
meio de instrumento particular de compromisso de compra e venda (fls. 22/28).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003503-97.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 7787 4/7
Apresentou, junto ao requerimento, certidão positiva na qual consta ele próprio
como proprietário do bem, figurando, como “compromissária”, a empresa
“BRASUL EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA. EPP”, que, por sua vez,
adquiriu o bem dos Srs. Antonio e Olinda, em 2011.
A fls. 32/33, a Municipalidade se manifestou,
requerendo a inclusão da compromissária “BRASUL” no feito.
Em resposta, o Juízo, a fls. 47, determinou a
alteração do polo passivo, para nele constar a “BRASUL”, tendo a Serventia
certificado, em seguida, que procedera às devidas anotações no polo passivo (fls.
48).
A “BRASUL” foi, então, citada a fls. 53 e, não
tendo havido o pagamento do débito, a Municipalidade requereu, a fls. 56, o
“bloqueio e penhora dos ativos financeiros existentes em nome do executado, até o
montante do valor do débito atualizado”. O executado referido nessa petição era o
Sr. José da Silva Paschoal Neto, conforme extrato de débito anexado ao
requerimento (fls. 57).
A Serventia, então, expediu certidão informando
que no referido extrato constava executado diverso do polo passivo da ação (fls.
58).
Instada pelo Juízo a regularizar a situação
processual, a Fazenda, a fls. 62/63, limitou-se a requerer a penhora on-line e a
expedição de ofício ao SERASA, dessa vez exclusivamente em nome da
“BRASUL”. Anexou, todavia, novo extrato parcial do débito em que constava,
como contribuinte, José da Silva Paschoal Neto (fls. 64), o que levou o Juízo a
intimar novamente a Fazenda a prestar esclarecimentos (fls. 65).
Em resposta (fls. 68), a Fazenda informou que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003503-97.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 7787 5/7
“BRASUL” fora apenas incluída no polo passivo, sem ter substituído o executado
originário, José da Silva Paschoal Neto, e reiterou o requerimento da constrição em
face de ambos.
Logo após, o Juízo alertou a Municipalidade que
José da Silva Paschoal Neto não integrava mais o polo passivo da demanda (fls. 74).
O Município, então (fls. 77), reiterou o requerimento e esclareceu que se tratava da
mesma pessoa constante originalmente da CDA, “José da Silva Paschoal”, havendo
tão somente um erro material na ocultação do sobrenome “Neto”, e que a
“BRASUL” havia sido incluída no polo passivo.
O Juízo, então, acatou o esclarecimento e
determinou que a Serventia corrigisse o nome do agravado, incluindo o sobrenome
“Neto” determinando a penhora requerida (fls. 79).
Em seguida, o agravado peticionou, aduzindo,
novamente, não ser responsável pelo débito, e informando que a Municipalidade
pedira apenas a inclusão da “BRASUL” no polo passivo, enquanto o correto seria a
substituição do polo. Pontuou que, a fls. 62/23, a Municipalidade requerera a
penhora exclusivamente da “BRASUL”, vindo a, posteriormente (fls. 68), solicitar
constrição também dos bens do agravado, em “total descompasso”.
Em réplica, o Município apenas reafirmou a
condição de responsável tributário do Sr. José, pelo fato de ainda ser proprietário do
imóvel.
Daí sobreveio, finalmente, a decisão agravada, na
qual a MM.a Juíza consignou que a própria Fazenda postulara pela remoção do
agravado do polo passivo, já que ele não mais era proprietário do imóvel à data dos
fatos geradores do IPTU em testilha (2008 a 2011), eis que o bem havia sido
alienado no ano de 1991, conforme contrato de compromisso de compra e venda a
fls. 22/25. Entendeu, ainda, o Juízo, que, em decorrência de tal pedido de alteração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003503-97.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 7787 6/7
do polo passivo, o agravado não mais figurava no sistema como executado, estando
no cadastro de partes com o status de “baixada”, sendo, pois, um “contrassenso” o
exercício de medidas constritivas contra aquele que não mais seria parte do feito
executivo. Além disso, o agravado não poderia ser responsabilizado pelo IPTU, já
que vendera o imóvel em 1991, antes da ocorrência dos fatos geradores.
Contra esse decisum, insurgiu-se a Municipalidade,
por meio do recurso que e passa a analisar.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Apesar de a Municipalidade ter requerido, a fls.
32/33, somente a inclusão da “BRASUL” no polo passivo, o D. Juízo de origem, a
fls. 47, determinou a alteração do polo passivo, para que nele constasse a
“BRASUL”.
Contra a referida decisão, não houve recurso por
parte do Município, o que tornou preclusa a matéria, ainda que, como relatado, o
próprio Juízo tenha, posteriormente, determinado a penhora em face do Sr. José
Paschoal a fls. 79, o que acabou sendo reconsiderado pela decisão agravada.
Acrescente-se que o próprio Município justificou o
seu requerimento de fls. 32/33 com a solicitação anterior do Sr. José Paschoal
(“Tendo em vista a solicitação de fls. 14/15 [...]”), pedido esse que, por sua vez, era
claramente voltado à substituição do polo (fls. 19), excluindo-o do feito.
Assim, em que pese a responsabilidade solidária do
agravado, é certo que ele foi excluído do polo passivo da presente execução, por
força da decisão de fls. 47, exarada em 20/10/2017, há muito alcançada pela
preclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003503-97.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 7787 7/7
Desse modo, a r. decisão agravada deve ser
mantida incólume.
Ante todo o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora